Tribunal: TJES
Processo: 5002451-43.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002451-43.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: VIVALDA CERQUEIRA DE SOUSA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ASSURANT SEGURADORA S/A em face da r. sentença que
julgou procedente em parte a pretensão autoral, condenando solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pela taxa
selic
a partir d
a
data
sentencial.

Irresignado, por sua vez

requer a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, vez que não houve falha na prestação de serviço ou, minorar o quanto consignado nas razões que integram a presente peça de inconformismo.

Nesse turno, fundamentou que “
o recorrido em 17/05/2018 adquiriu um refrigerador com garantia estendida no valor total de R$ 2.972,63. Ocorre que o produto apresentou vício e em contato com a seguradora, foi acionada a assistência técnica e procedido com o reparo. Todavia o produto tornou a apresentar vício e em novo contato com a seguradora o mesmo foi reparado. Porém retornou a apresentar o mesmo vício, todavia alega que não foi enviado técnico para reparar o produto. Ante o exposto requer inversão do ônus da prova, restituição de danos materiais no valor de R$ 3.420, indenização por danos morais”.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (
ID 1854629
).

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre
a

R
ecorrid
a
e o
R
ecorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pel
o refrigerador
adquirid
o
pelo autor, ora
R
ecorrido, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“
(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo as empresas recorrentes fornecedoras do produto deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus à recorrida, consumidora. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria os recorrentes acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrido/consumidor.

Em que pese a alegação da Recorrente ao alegar que não há responsabilidade ano caso em questão, entendo que não prospera. O fato da Recorrida não aceitar o reparo do produto foi após diversas tentativas de reparo, mesmo com a aquisição da “garantia estendida original” oferecido pela própria Recorrente ASSURANT a fim de que, uma vez terminado o prazo do fabricante, possa contar com esta garantia adicional para efetuar os reparos de defeitos funcionais eventualmente necessários, sem nenhum custo de peças e mão de obra o que não ocorreu.

Quanto ao dano moral, entendo que resta caracterizado, uma vez o problema não ter sido solucionado pelo
R
ecorrente,
embora este tenha prestado assistência técnica, conforme exarado em recurso, o vício não foi sanado,
fazendo com que
a

R
ecorrid
a
permanecesse privado do uso de seu produto. Decerto que os transtornos experimentados pelo autor/recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero inadimplemento contratual.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Portanto, estabelecida a responsabilidade, resta a quantificação do dano extrapatrimonial e, nesse aspecto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expostos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo suficiente e adequada a fixação do dano moral estabelecida na sentença objurgada no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.